Tribunal: CARF
Processo: 15956.720073/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
A REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28.
O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme preconizado pelo Regimento Interno da Receita Federal e Súmula Vinculante n.o 28 do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes e declarações emitidos pela fonte pagadora.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720073/2017-56
ACÓRDÃO
2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANO GONÇALVES SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
A REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28.
O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias
relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
preconizado pelo Regimento Interno da Receita Federal e Súmula
Vinculante n.o 28 do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
2
omitidos na declaração de ajuste anual. Mantém-se o lançamento quando
os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes e declarações emitidos pela fonte
pagadora.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de proporcionalidade e
confiscatoriedade da multa e do pedido de suspensão da representação fiscal para fins penais, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADRIANO GONÇALVES SILVA contra a
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - DRJ/REC,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
3
consubstanciada no Acórdão no 11-57.409 da 5a Turma, prolatado em sessão de 31 de agosto de
2017.
O interessado foi autuado mediante Auto de Infração, sendo-lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 379.987,45, nele compreendidos imposto de renda de pessoa física,
multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora, relativo aos anos-calendário
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos e
rendimentos classificados indevidamente na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física.
A Fiscalização identificou que o contribuinte classificou incorretamente como
rendimentos isentos e não tributáveis, sob a rubrica de "lucros e dividendos recebidos", os valores
efetivamente recebidos da empresa COMED - Corpo Médico Ltda., CNPJ no 03.423.724/0001-36,
que constituíam, em verdade, remuneração por prestação de serviços médicos. Especificamente,
foram apurados os seguintes valores classificados indevidamente: R$ 31.885,29 no ano-calendário
2012; R$ 73.792,47 em 2013; R$ 112.207,28 em 2014; e R$ 73.384,62 em 2015. Adicionalmente,
verificou-se a omissão total de rendimentos no ano-calendário 2011 no valor de R$ 32.932,44.
A autoridade fiscal entendeu caracterizada a conduta dolosa, aplicando a multa de
ofício qualificada no percentual de 150%, com fundamento nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, bem como no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96. O fato foi representado ao
Ministério Público para apuração de possível crime contra a ordem tributária.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando preliminarmente
a ausência de correta identificação do responsável tributário, sustentando que deveria ter sido
enquadrado no código 0561 (trabalhador assalariado no país) ao invés do código 0588 (prestador
de serviços sem vínculo empregatício).
No mérito, arguiu que os valores recebidos constituíam legítima distribuição de
lucros em razão de sua participação societária na empresa COMED, negando a existência de
vínculo empregatício. Pleiteou ainda a suspensão da Representação Fiscal para Fins Penais até o
desfecho da reclamação trabalhista ajuizada contra a referida empresa, bem como a exclusão ou
redução dos juros de mora, imputando a responsabilidade pela mora à empresa pagadora.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por unanimidade, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado. O julgado reconheceu a validade do auto de infração,
considerando atendidos os requisitos do artigo 142 do CTN do artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao mérito, concluiu que prevalece a realidade fática sobre o instrumento formal, sendo
irrelevante a denominação de "lucros distribuídos" quando comprovado que os pagamentos se
referem efetivamente à remuneração por serviços prestados.
A decisão fundamentou-se em elementos probatórios robustos, incluindo
correspondências eletrônicas da empresa fixando valores de plantões, escalas de trabalho com
especificação de remuneração, carta do sócio majoritário impondo penalidades por faltas no
serviço, além da alta rotatividade de supostos sócios e da concentração do poder decisório em um
único administrador mediante outorga generalizada de procurações.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
4
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
REQUISITOS ESSENCIAIS. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
É válido o lançamento que obedeceu ao art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, e o
art. 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que o auto de infração e relatório
fiscal identificaram o sujeito passivo e descreveram de forma clara os fatos e as
acusações imputadas a este, de forma a permitir-lhe o pleno exercício de seu
direito de defesa.
RENDIMENTOS SUJEITOS À RETENÇÃO NA FONTE E AO AJUSTE ANUAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
No caso de rendimentos sujeitos à retenção na fonte e ao ajuste anual, a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora até o
momento de vencimento do prazo para apresentação da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, passando a ser de responsabilidade do
contribuinte, beneficiário dos rendimentos, a partir desse momento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de
norma legal. A multa de ofício qualificada de 150% sobre a diferença de imposto
apurada é devida nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de
rendimentos, desde que incorra nas hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 196. Também está correta a aplicação dos
juros conforme variação da taxa Selic, nos termos da legislação vigente.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS NA DIRPF COMO DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. RENDIMENTOS DO TRABALHO
Considera-se rendimentos do trabalho aqueles pagos em função dos serviços
prestados pelo trabalhador. Pagamentos efetuados sob a denominação de "lucros
distribuídos" não descaracterizam a verdadeira natureza do rendimento. Há de
prevalecer a realidade dos fatos sobre qualquer formalidade.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando substancialmente
as alegações deduzidas na impugnação de primeira instância. O recorrente insiste na tese de que
os valores recebidos configuram legítima distribuição de lucros decorrente de participação
societária, contestando a caracterização de relação de trabalho. Reitera os pedidos de suspensão
do feito até decisão da reclamação trabalhista e de exclusão dos juros de mora. Adicionalmente,
suscita questões constitucionais relacionadas à aplicação da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
5
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os argumentos relativos à inconstitucionalidade e violação de princípios
constitucionais relativos à multa qualificada não podem ser conhecidos por força da Súmula CARF
no 2, segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Quanto ao pedido de suspensão da representação fiscal para fins penais, aplica-se a
Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
Assim, o recurso voluntário merece conhecimento parcial, não conhecendo dos
argumentos de proporcionalidade e confiscatoriedade da multa e do pedido de suspensão da
representação fiscal para fins penais.
2. Preliminares
2.1.
Pedido de suspensão
O recorrente solicita a suspensão do presente processo até o julgamento da
reclamação trabalhista no 0010424-40.2017.5.15.0042, que tramita perante a 2a Vara do Trabalho
de Ribeirão Preto - SP, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa
COMED.
O pedido não merece acolhimento. Além do resultado da reclamatória trabalhista
não interferir no julgamento do presente lançamento tributário, o fato de o recorrente ter
ajuizado tal ação confirma a procedência da autuação fiscal, pois o fundamento da reclamação
trabalhista é exatamente demonstrar que não era sócio, mas sim funcionário da empresa,
corroborando a tese fiscal de que os valores recebidos constituem rendimentos do trabalho e não
distribuição de lucros.
Rejeita-se a preliminar.
2.2.
Nulidade do auto de infração
O recorrente alega, como preliminar, que houve equívoco por parte da autoridade
fiscal na identificação do sujeito passivo, uma vez que foi enquadrado no código 0588 (prestador
de serviço sem vínculo empregatício) quando o correto seria 0561 (trabalhador assalariado no
país). Este equívoco, segundo sustenta, prejudicou seu direito de defesa, na medida em que teria
havido falha na definição do fato gerador e na identificação do sujeito passivo.
O auto de infração, como ato administrativo, possui elementos básicos na sua
estruturação: competência do agente, forma, objeto, finalidade e motivo. Qualquer vício nesses
elementos estruturais ensejaria a sua nulidade, impedindo que o ato irradie os efeitos jurídicos
que lhe são próprios.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
6
O Código Tributário Nacional prescreve em seu art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A insuficiência de qualquer elemento formal no auto de infração é reconhecida
como motivo de preterição do direito de defesa. Tais requisitos estão estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, que exige a qualificação do autuado, local, data e hora da lavratura,
descrição do fato, disposição legal infringida e penalidade aplicável, determinação da exigência e
intimação, e assinatura do autuante com indicação de cargo e matrícula.
No presente caso, sobre os códigos de retenção/recolhimento do IRRF 0561 e 0588,
observa-se que estes servem apenas para fins de controle da RFB, mas de nada interferem na
perfeita definição do fato gerador, nem, tampouco, na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Esta questão foi levantada quando da resposta ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, ainda durante a fase investigatória do procedimento fiscal. A autoridade fiscal
manifestou-se claramente no Termo de Verificação e Informações, consignando que, para fins de
tributação do IRPF, independe se os rendimentos foram recebidos com ou sem vínculo
empregatício. O que importa é que foram percebidos em função dos plantões realizados e não em
função de lucros regularmente apurados.
Os autos de infração foram lavrados por pessoa competente (auditor-fiscal da
Receita Federal do Brasil) e contêm todos os requisitos formais indispensáveis. A nulidade deve ter
supedâneo em vício formal que importe em cerceamento do direito de defesa, o que não ocorreu
no presente caso.
O lançamento efetuado é claro sobre os fatos geradores, possibilitando a
compreensão integral e completa da incidência tributária. Os valores estão claramente
evidenciados e, portanto, não provocaram danos à defesa do sujeito passivo. O recorrente pôde
exercer amplamente seu direito de defesa tanto na fase de impugnação quanto no presente
recurso voluntário, tendo apresentado todas as teses defensivas que entendeu pertinentes.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
7
Assim, rejeita-se a arguição de nulidade do auto de infração, uma vez que o
lançamento obedeceu ao art. 10 do Decreto n. 70.235/1972 e ao art. 142 do Código Tributário
Nacional, de forma a permitir ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa.
3. Mérito
A questão central do presente litígio refere-se à correta classificação tributária dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte da empresa COMED - Corpo Médico Ltda. entre os anos-
calendário de 2011 a 2015.
O contribuinte declarou os valores como "rendimentos isentos e não tributáveis",
classificando-os como "lucros e dividendos recebidos", enquanto a Fiscalização os reclassificou
como rendimentos tributáveis decorrentes de prestação de serviços médicos.
A instrução probatória dos autos demonstra de forma inequívoca que a relação
estabelecida entre o contribuinte e a empresa COMED não configurava genuína participação
societária, mas sim prestação de serviços médicos remunerados. Os elementos de prova colhidos
pela Fiscalização são contundentes neste sentido:
Primeiro, as correspondências eletrônicas datadas de 20 de dezembro de 2011 e 17
de fevereiro de 2012, endereçadas aos profissionais médicos, estabeleciam valores fixos para
plantões diurno e noturno (R$ 750,00 e R$ 700,00 líquidos), evidenciando típica relação de
prestação de serviços e não distribuição proporcional de lucros societários.
Segundo, as escalas de plantão demonstram a subordinação e a habitualidade
característica de relação laboral, com especificação de horários, locais de trabalho e valores por
período trabalhado.
Terceiro, a correspondência subscrita pelo sócio majoritário em 28 de junho de
2013, alertando sobre penalidades por faltas no serviço "com reflexos salariais inclusive", revela
inequivocamente a existência de controle hierárquico típico de relação empregatícia.
Quarto, a alta rotatividade verificada no período sob análise (1.723 movimentações
de supostos sócios, sendo 970 ingressos e 753 saídas) demonstra a eventualidade das prestações e
a ausência de genuíno "affectio societatis".
Quinto, a concentração do poder decisório mediante outorga generalizada de
procurações ao sócio majoritário pelos demais participantes descaracteriza a participação
societária efetiva.
Aplica-se ao caso o princípio da verdade material, consagrado no Direito Tributário,
segundo o qual a realidade fática prevalece sobre o instrumento formal. As circunstâncias e o
cotidiano nas relações podem ser diversos daquilo que foi documentado formalmente. A essência
do ato jurídico é o fato, e não a forma.
Assim, os rendimentos recebidos pelo contribuinte da empresa COMED constituem
inequivocamente remuneração por prestação de serviços médicos, possuindo natureza tributável
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
8
para fins de Imposto de Renda de Pessoa Física, sendo correta a reclassificação promovida pela
autoridade fiscal.
No que se refere à responsabilidade pelo recolhimento do imposto, estabelece-se
que, no caso de rendimentos sujeitos à retenção na fonte e ao ajuste anual, a responsabilidade é
da fonte pagadora até o vencimento do prazo para apresentação da declaração de ajuste anual. A
partir desse momento, passa a ser responsabilidade do contribuinte beneficiário dos rendimentos.
Esse, inclusive, é o teor da Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
No presente caso, tendo o contribuinte deixado de declarar adequadamente os
rendimentos recebidos, classificando-os incorretamente como isentos, torna-se responsável pelo
recolhimento do imposto devido.
A jurisprudência envolvendo médicos e a empresa COMED é vasta nesse Eg.
Conselho:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL. Comprovado que os valores pagos a
profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na
verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável,
correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas por infrações
administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da
legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência
da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a
a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos
do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
(Processo no 15956.720256/2016-91, Acórdão no 2201-012.141, julgado em
24/07/2025)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL. Apurado-se que as atividades e os negócios
jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, sendo os
supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à
remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem ser
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
9
classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos
tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material dos
fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023.
REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista
no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a
nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao
patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
(Processo no 15956.720214/2016-50, Acórdão no 2002-009.432, julgado em
25/07/2025)

Ademais, quanto a aplicação da multa de ofício qualificada encontra amparo legal
no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, que prevê a duplicação do percentual nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A análise dos autos demonstra claramente a presença de conduta dolosa por parte
do contribuinte. Os elementos probatórios revelam que o contribuinte tinha plena ciência da
natureza tributável dos rendimentos recebidos, consoante inclusive seu próprio reconhecimento
constante dos autos. A participação consciente no esquema de simulação de distribuição de
lucros, quando na realidade recebia remuneração por serviços prestados, caracteriza
inequivocamente a intenção de ludibriar o fisco.
A conduta enquadra-se nas hipóteses de sonegação e conluio previstas nos artigos
71 e 73 da Lei no 4.502/64, restando configurados os elementos subjetivos (dolo) e objetivos
(ocultação da real natureza dos rendimentos) necessários à aplicação da penalidade qualificada.
Contudo, deve ser aplicada de ofício a regra mais benéfica introduzida pela Lei no
14.689/2023, que alterou o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
A nova redação estabelece que o percentual da multa será majorado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 para 100% (cem por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto, reservando o percentual de 150% apenas para casos de reincidência do
sujeito passivo.
Considerando que não há nos autos comprovação de reincidência, e tendo em vista
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, previsto no artigo 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional, deve ser aplicada a nova redação, reduzindo-se a multa qualificada ao
percentual de 100%.
Por fim, quanto a incidência dos juros de mora, aplica-se as Súmulas CARF no 4 e
108:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720073/2017-56
10
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos de proporcionalidade e confiscatoriedade da multa e do pedido de
suspensão da representação fiscal para fins penais, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
dar-lhe provimento parcial, apenas para reduzir a multa ao patamar de 100%, nos termos da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 404
DF CARF MF
Original